Tribunal: TJSP
Processo: 2332662-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2021 – Município de Guarulhos – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência da executada – Não cabimento – Executado originário falecido no curso do processo – Redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores – Aplicação do art. 131, II e III, do CTN – Possibilidade de substituição

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2021 – Município de Guarulhos – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência da executada – Não cabimento – Executado originário falecido no curso do processo – Redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores – Aplicação do art. 131, II e III, do CTN – Possibilidade de substituição da CDA – Art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 – Questões suscitadas em sede de exceção (ilegitimidade passiva em razão de ação de desapropriação), que dependem de dilação probatória, o que é incabível na estreita e excepcional via da exceção de pré-executividade – Súmula 393 do STJ – Precedentes dessa E. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.